Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-10.2020.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001562-10.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOZIAS VICENTE DE LIMA - CPF: 631.818.512-72 (RECORRENTE), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALTENCIR AQUINO MOREIRA - CPF: 175.324.931-72 (RECORRIDO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 131738313), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de propriedade do Requerente sobre a motocicleta Honda Titan/CH/KS/125, ano/modelo 2001/2002, cor prata, placa JZI 6981, RENAVAM 773698540, CHASSI 9C2JC30102R121563, com a consequente exclusão do nome do Requerente nos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte, isentou a parte Requerente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que inexistem elementos que comprovem a ocorrência de fraude, sustenta a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que teve seu CPF inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de uma dívida referente a uma motocicleta Honda Titan/CH/KS/125, ano/modelo 2001/2002, cor prata, placa JZI 6981, RENAVAM 773698540, CHASSI 9C2JC30102R121563 que nunca possuiu.

Afirma que sequer conhece o antigo proprietário do veículo, Sr. Josias Vicente de Lima e que jamais adquiriu a referida motocicleta.

Aduz que ate a data da interposição da ação vem sendo cobrado pelo pagamento dos encargos tributários e multas referentes ao referido veículo, por erro do órgão de trânsito.

Informa ainda que buscou resolver a demanda de forma extrajudicial e também procurou o Departamento Estadual de Trânsito de Pontes e Lacerda requisitando que fossem adotadas as medidas necessárias para a regularização da situação, contudo nada foi resolvido.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de propriedade do Requerente sobre a motocicleta objeto da ação, com a consequente exclusão de seu nome nos registros da mesma. Por conseguinte, isentou a parte Requerente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo, deixando de condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“(...) Analisando as provas existentes nos autos, verifico que o Requerente logrou êxito em comprovar que não possuía a motocicleta em questão, sendo indevida a anotação de comunicação de venda realizada em seu nome no registro do veículo e as consequentes cobranças tributárias e multas decorrentes

Da análise do documento de ID 32297287 – fls.07/08 observa-se que apesar de constar no registro do veículo a comunicação de venda ao Requerente na data de 20/05/2003, vislumbro que ainda pendia sobre o bem a alienação fiduciária em favor de CONS. NACIONAL HONDA LTDA, que somente foi baixada em 12/11/2003, o que corrobora a tese de que o veículo não foi adquirido pelo Requerente na data constante no registro.

A restrição administrativa é inserida nos documentos com o objetivo de impedir a transferência de propriedade até que haja a quitação do financiamento. Logo, não é possível realizar a venda ou ainda que seja a comunicação da venda quando o veículo ainda possui restrição fiduciária, o que se verifica na hipótese.

Por outro lado, verifico ainda que os Requeridos não lograram êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Requerente com relação a motocicleta, seja com a juntada do documento de transferência, ou ainda, do contrato de compra e venda à época formalizado entre as partes, motivo pela qual devida a declaração de inexistência de propriedade e dos tributos e multas dele decorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais vislumbro que razão não assiste ao Requerente, isto porque não demonstrado nos autos qualquer amago sofrido que tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, ainda que tenha ocasionado na inscrição de seus dados em dívida ativa.

Ademais, das provas existentes nos autos, em especial de ID 32297287 – fl. 01, observa-se que apesar da inscrição em dívida ativa dos dados do Requerente em razão da motocicleta Honda Titan/CH/KS/125, ano/modelo 2001/2002, cor prata, placa JZI 6981, RENAVAM 773698540, CHASSI 9C2JC30102R121563, o Requerente já possuía outra inscrição decorrente do veículo de placa JYK3831, CDA 20192014822 - LICENCIAMENTO, o que por consequente afasta as alegações de dano que supostamente aduz ter sofrido. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo
.

Isso porque,
sabe-se que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Todavia, deve-se relativizar o objetivo de desincumbir o Estado de fundamentar seus procedimentos administrativos, de modo a vulnerar o devido processo legal pela desconsideração da presunção de inocência do indivíduo e pela imputação do ônus da prova ao sujeito particular, especialmente quando o ato administrativo tem por finalidade a aplicação de sanções.

Pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu incumbe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, pelo princípio da concentração da defesa, cabia aos reclamados à impugnação específica das alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC).

No caso em testilha, a parte autora afirma, com veemência, que desconhece o veículo cadastrado junto ao DETRAN, como se fosse de sua propriedade, e que somente tomou ciência do fato quando foi informada que seu nome estava inscrito em dívida ativa pelos débitos do IPVA.

Nesta senda, tenho que os reclamados não se desincumbiram de seu
onus probandi
, na medida em que
a responsabilidade pelo procedimento de transferência de propriedade de veículo automotor é do DETRAN, autarquia estadual, que deveria comprovar que todo o procedimento foi válido e regular, nos termos do art. 22, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, todavia assim não procedeu
,
verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

E como se sabe, até mesmo pela regra de experi
ê
ncia comum, que
toda transferência de propriedade veicular se perfaz mediante um processo administrativo, mediante conferência de inúmeros documentos, originais e autenticados, e os reclamados não trouxeram um documento sequer que pudesse desconstituir a pretensão do autor.

Não se pode exigir da parte demandante o ônus sobre o fato alegado, pois o autor nega a propriedade do veículo em comento, que deu origem ao protesto cartorário de seu nome, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, conforme dicção do art. 373, § 2º, do CPC: “
A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

Aliás, no tocante à impossibilidade de provar fato negativo e a presunção de veracidade dos atos administrativos, Lúcia do Valle Figueiredo,
in Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001
, aduz que que deve haver inversão do ônus da prova nesses casos, em especial no que tange às hipóteses de imposição de sanções, nas quais cabe à Administração comprovar a existência da situação fática que ensejou a aplicação da penalidade, e não ao administrado provar o contrário. Nestes termos:

“(...) se a regra de que a prova é de quem alega não fosse invertida, teríamos, muitas vezes, a determinação feita ao administrado de prova impossível, por exemplo, da inocorrência da situação de fato.

A prerrogativa de tal importância – presunção de legalidade – deve necessariamente corresponder, se houver confronto, a inversão do onus probandi. Isso, é claro, em princípio.

Trazemos agora a contexto a aplicação de sanções. Muita vez torna-se difícil – ou quase impossível – provar que o sancionado não incorreu nos pressupostos da sanção (a prova seria negativa). Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5º, do texto constitucional. Na verdade, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares, não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância.”

C
umpre registrar que
a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva
, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”.

Dessa maneira, correta a sentença que declara a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, bem como os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa ou penalidade decorrente do referido veículo, vencidos ou vincendos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022